Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717404-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR RECORRIDO: ALEXANDRE JOSÉ BELTRÃO MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO PELO DEVEDOR PRINCIPAL. EFEITOS QUE NÃO ATINGEM O FIADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Se a prescrição da pretensão de cobrar a dívida foi reconhecida e transitou em julgado, não se pode discuti-la novamente, em razão da preclusão. Com efeito, decidiu-se que a questão referente aos efeitos da renúncia à prescrição com relação aos fiadores deveria ser analisada pelo Juízo de origem, mas a prescrição da obrigação, em razão do transcurso do tempo, já havia sido reconhecida. 2. O STJ já reconheceu que “se houver transação e/ou moratória entre credor e devedor, sem a anuência do fiador, este não responde pelas obrigações resultantes do pacto adicional (o fiador ficará desonerado)”. STJ. 4a Turma. REsp 1013436-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/9/2012 (Info 504). 3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte agravante se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ausência de fundamentação; b) artigos 191 e 204, § 3o, ambos do Código Civil, sustentando não ter ocorrido prescrição da pretensão de cobrar a dívida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT e STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede o afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC (ID 51386143). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 191 e 204, § 3o, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no que concerne ao apontado dissídio interpretativo (STJ), porque, conforme a Corte Superior, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). Em relação à mencionada divergência jurisprudencial com paradigma do TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por fim, quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020